Tribunal: TJMT
Processo: 1031878-31.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031878-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDIVANIA BORGES FERRAZ BARBOSA - CPF: 014.981.591-33 (RECORRENTE), MAYARA SANTOS VICENTE - CPF: 029.345.481-71 (ADVOGADO), CLAUDIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 631.598.051-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE DECORRE DE ATO OMISSIVO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO COMPORVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 262563305, na reclamação nº 1031878-31.2023.8.11.0003, do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido, com o fundamento de que a falta de sinalização na rodovia não atrai automaticamente a responsabilidade civil do Estado.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- do direito a indenização material e moral pretendida em decorrência de acidente de transito ocasionado por falta de sinalização horizontal e vertical na rodovia. – Subsidiariamente a aplicação da culpa concorrente estabelecida no art. 945 do Código Civil Brasileiro.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- Responsabilidade Civil do Município. Ausência de sinalização na via. Dano Material.

A sentença de primeiro grau consignou ausência de caracterização de Responsabilidade Civil do Município Recorrido.

A parte Recorrente afirma que a colisão se deu por falta de sinalização na via.

Da narrativa dos fatos e das provas carreadas ao processo restou demonstrado que, de fato, no momento do acidente, a via não contava com a sinalização horizontal e vertical adequada, fato que corroborou para a colisão.

O art. 24, do Código de Trânsito Brasileiro diz que compete aos municípios operar o sistema de sinalização de trânsito, vejamos:

“...

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;...”

Nota-se que o Código de Trânsito Brasileiro atribui aos municípios a responsabilidade pela sinalização de trânsito no âmbito de seu território.

O Recorrente, logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a luz do art. 373, I, CPC.

O boletim de ocorrência, anexado no id. 130225799, constou,
“
Em atendimento a solicitação do CIOSP equipe composta pelos investigadores divinos Alexandre e Ademar Bertolino se deslocou até o local do fato onde pôde observar que os veículos envolvidos no acidente se encontravam na posição final após o acidente. Veículo chevrolet AGILE (Uber), placa obb-3d78, trafegava pela rua Santa Marta, no momento que fazia transposição do cruzamento com a rua Florisvaldo Teixeira, bairro Ezequiel Ramin colidiu frontalmente na lateral direita do veículo fiat prisma, placa obm-6112, logo em seguida o veículo prisma colidiu na frente do veículo Volkswagen FOX, placa obf-2727, que estava parado na rua Florisvaldo Teixeira, aguardando o veículo AGILE passar. Em decorrência do acidente o veículo AGILE sofreu danos de grande monta, veículo prisma sofreu danos de media monta, veículo FOX sofreu danos de pequena monta, a criança de 10 anos que estava no veículo AGILE foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à upa infantil, os outros condutores não sofreram lesão.
Em análise no local do acidente foi observado, que a
rua santa Marta é uma via preferencial no qual o veículo AGILE estava trafegando
, veículo prisma estava na rua Florisvaldo Teixeira adentrou a rua santa Marta sem observar o veículo AGILE, porém nesta via não existe sinalização de trânsito vertical
e horizontal (placa pare) para o veículo prisma, veículo FOX estava parado na rua Florisvaldo Teixeira que existe sinalização de trânsito placa pare. durante o atendimento do acidente não foram identificadas pessoas que presenciaram o ocorrido, proprietário de um mercado, próximo ao acidente, forneceu um vídeo que mostra a dinâmica do acidente.
“

In casu, trata-se de responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos apurada à luz da teoria objetiva ou do risco (art. 37, § 6º, da
Constituição da Republica)
para a qual basta ao lesado demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

Assim, o Município Recorrido responde pela indenização resultante de acidente que teve por causa a deficiente prestação do serviço (falta de sinalização adequada).

A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da
Constituição Federal
de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos
186
e
927
, ambos do
Código Civil
, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, restou comprovado que o ente recorrente e a construtora, não apresentaram qualquer documentação capaz de modificar ou extinguir o
direito autoral
.

Em contraposto, observa-se que os elementos probatórios contidos no processo, comprovam o nexo de causalidade entre os prejuízos apontados e a conduta ilícita do ente municipal, haja vista, a colisão ocorrida pela falta de sinalização de obra.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – OBRA COM INSUFICIÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSÃO MENSAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da
Constituição Federal
de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece os requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público pelo evento danoso. 3 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão. 4 – A existência de prejuízos materiais deve ser comprovada de forma efetiva. No caso concreto, o particular deve ser ressarcido pelo prejuízo material comprovado. 5 – Em se tratando de família de baixa renda, com vítima que auxiliava nas despesas mensais dos genitores, é devida a indenização em forma de pensão mensal. 6 – Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada. (TJ-MT APL: 00061234020108110015 – relª MARIA EROTIDES KNEIP -

j. 31/07/2023 – Dje 07/08/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AMONTOADO DE BRITA E AREIA EM VIA PÚBLICA – OBRA NÃO SINALIZADA – QUEDA DE MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS EVIDENTES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há qualquer prova quanto à caracterização de culpa exclusiva da vítima, pois, o acidente não foi provocado pelo excesso de velocidade e sim pela colisão com quantidade considerável de areia e brita no meio da via pública. Indubitável a responsabilidade dos apelantes, diante da sua evidente omissão, visto que era seu dever oferecer condições de segurança para o tráfego de veículos, tampouco existia sinalização orientando os motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não fizeram. O dano estético difere do dano moral na medida em que o abalo moral consiste no sofrimento psíquico, nas dores, angústias e frustrações, experimentados pelo ofendido, ao passo que o estético consubstancia-se na ofensa a um direito de integridade corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores repulsivos e alteração morfológica permanente na aparência do indivíduo. Para fixar o quantum indenizatório, o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. TJ-MT - APL: 00004217520148110047 134269/2015, relª DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO- j.

14/11/2016.DJe 24/11/2016.

A parte Recorrente demonstrou os danos materiais suportados em decorrência do acidente de transito,
através de fotos do veículo sinistrado, boletim de ocorrência, de orçamentos para a sua reparação e locação de veículo para locomoção.

Se a parte Recorrente comprovou documentalmente os
danos

materiais
sofridos com o
acidente de trânsito
, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Requerida/Recorrida deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente.

- dano moral

O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

Os aborrecimentos e inconvenientes decorrentes de situações rotineiras, como as que envolvem acidentes de trânsito sem a demonstração da efetiva repercussão no atributa a personalidade, não configuram, por si só, dano moral.

Para que seja possível a reparação por dano moral, é imprescindível a comprovação de um abalo extrapatrimonial relevante, que atinja a honra, dignidade ou integridade emocional da parte lesada.

No presente caso, não foi demonstrado qualquer prejuízo de ordem subjetiva ou violação aos direitos da personalidade, razão pela qual o mero dissabor cotidiano não pode ser elevado à condição de dano moral indenizável.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. STJ -
REsp: 1653413 RJ
2016/0193046-6 – relª Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018 – Dje 08/06/2018).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, para:
a.1)
condenar a Recorrida em dano material na importância de R$ 3.700,00 (
três mil e setecentos reais
) e R$ 2.350,00 (
dois mil trezentos e cinquenta reais
) com atualização pela taxa SELIC desde o efetivo desembolso,
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
).
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025